Tribunal: TJPA
Processo: 0806965-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806965-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA CELIA BARBOSA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ANA CELIA BARBOSA DOS REIS
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
,
aduzindo a nobre causídica
, em resumo, que
a
paciente
sofre constrangimento ilegal, vez que presa em flagrante no dia 08.07.2020, convertido em prisão preventiva, acusada da prática
dos tipos penais previstos no art. 180, caput e art. 311, caput, ambos do Código Penal e art. 309 da lei

nº 9503/97
– Proc. nº
0004844-83.2020.8.14.0015
–, e, mesmo o Promotor de Justiça se manifestar favorável à liberdade provisória, manteve a constrição de forma inidônea e desproporcional. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Rômulo Nunes (ID Num
3337740
), prestadas as informações de estilo (ID Num
3353562
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão
da ordem
.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
de consultas do Tribunal, constatou-se que, no dia
21.07.2020
, o Juízo REVOGOU a prisão preventiva da paciente, mediante condições, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
10.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR MILTON DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020